Tribunal: TJPA
Processo: 0804619-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804619-77.2024.8.14.0051

APELANTE: ERIVALDO DE CASTRO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A., MUNICIPIO DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Fraude na aquisição de veículo. Multas indevidamente vinculadas ao prontuário do autor. Responsabilidade solidária dos entes integrantes do sistema de trânsito. Legitimidade passiva do DETRAN. Exclusão de registros. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização, reconheceu fraude na aquisição de veículo registrado em nome do autor, declarou nulo o contrato de financiamento e determinou a exclusão de multas e débitos indevidamente lançados em seu prontuário, com condenação solidária dos entes demandados à obrigação de fazer e fixação de honorários advocatícios .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se é válida a imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão de registros de infrações, inclusive com responsabilização solidária dos entes envolvidos; e (iii) saber se é adequada a condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, por ser o órgão responsável pela gestão e atualização do prontuário de veículos, nos termos do art. 22, III, do CTB, sendo apto a implementar a exclusão dos registros indevidos.

4. A obrigação de fazer imposta não se confunde com a anulação dos autos de infração, mas consiste na retirada dos registros do sistema, providência compatível com as atribuições administrativas do órgão.

5. A responsabilidade solidária dos entes demandados (DETRAN e Municípios autuadores) decorre da atuação conjunta no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, justificando a imposição de obrigação indivisível, nos termos do art. 275 do Código Civil, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A condenação em honorários advocatícios mostra-se adequada, tendo em vista a necessidade de judicialização da demanda, sendo legítimo o rateio entre os réus, conforme art. 87 do CPC, e observados os critérios do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que visam à exclusão de registros de infrações e débitos do prontuário de veículo. 2. É válida a imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão de registros indevidos, podendo ser fixada responsabilidade solidária entre os entes integrantes do sistema de trânsito, para garantir a efetividade da decisão judicial. 3. A verba honorária pode ser rateada entre os réus, nos termos do art. 87 do CPC, observando-se o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22, III; CC, art. 275; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0804619-77.2024.8.14.0051; Recorrente: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; Recorrido: Erivaldo de Castro Alves: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ERIVALDO DE CASTRO ALVES em face do BANCO PAN S.A., DETRAN/PA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Na origem, o autor alegou que, no mês de setembro de 2023, ao acessar o aplicativo Carteira Digital, tomou conhecimento da existência de 06 (seis) multas vinculadas à motocicleta Honda/CG 125 Fan, cor preta, placa JVY8133, RENAVAM nº 969235143, chassi nº 9C2JC30708R555923, ano/modelo 2008, registrada em seu nome, embora afirmasse jamais ter adquirido o referido veículo. Sustentou que as infrações teriam sido registradas em Municípios diversos e que, ao procurar o DETRAN/PA, foi orientado a lavrar boletim de ocorrência e buscar informações junto à empresa Honda Tapajós Motos, local onde teria sido realizada a compra da motocicleta. Aduziu que compareceu ao estabelecimento comercial, tendo sido informado de que a motocicleta fora adquirida naquele local e que estaria quitada, sem que, contudo, lhe fossem apresentados documentos comprobatórios da venda ou esclarecida a razão da utilização de seus dados pessoais. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de financiamento, o fornecimento do dossiê da operação, a retirada das multas registradas em seu nome, a apresentação dos procedimentos administrativos de legalização do veículo e de aplicação das infrações, além da condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao id 33915352, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, ao fundamento de que o órgão de trânsito possui legitimidade para integrar demandas que objetivam a anulação de multas e a exclusão de registros do prontuário do veículo, ainda que as infrações tenham sido lavradas por outros órgãos autuadores. No mérito, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo que o Banco Pan S.A. não juntou aos autos o contrato de financiamento questionado, tampouco comprovou a validade do negócio jurídico supostamente celebrado, deixando de demonstrar a anuência do autor. Consignou que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela concessão de financiamento de veículo sem adoção das cautelas necessárias à verificação da identidade do contratante e da regularidade da operação, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a Súmula nº 479 do STJ. Ao final, declarou nulo o contrato de financiamento, determinou que o DETRAN/PA e os Municípios de Ananindeua, Barcarena, Monte Alegre e Santarém excluíssem do prontuário do autor os registros das infrações indicadas na inicial e os respectivos débitos, condenou o Banco Pan S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O DETRAN/PA opôs embargos de declaração ao id 33915354, alegando contradição na sentença, sob o fundamento de que, embora o Juízo tenha reconhecido que a atuação da autarquia seria meramente executória e que a causa do litígio decorreria de falha atribuída ao Banco Pan S.A., manteve o órgão de trânsito no polo passivo e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Os aclaratórios foram rejeitados por decisão de id 33915362, na qual o Juízo reiterou que a exclusão dos registros de infração e respectivos débitos do prontuário do autor somente poderia ser efetivada pelo DETRAN/PA, razão pela qual manteve a sentença.

O Município de Ananindeua também opôs embargos de declaração ao id 33915364, alegando omissão quanto à forma de distribuição dos honorários sucumbenciais entre os requeridos. A decisão de id 33915374 acolheu os aclaratórios para esclarecer que os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação deveriam ser divididos pro rata entre os seis requeridos, cabendo a cada um o percentual de 3,33% do valor dos honorários, destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, ao id 33915369, posteriormente ratificadas ao id 33915375, o DETRAN/PA sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser parcialmente reformada; (ii) que a própria decisão recorrida teria reconhecido que sua atuação seria meramente executória e que a responsabilidade pelo imbróglio decorreria de falha atribuída exclusivamente ao Banco Pan S.A.; (iii) que não deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (iv) que as infrações indicadas na inicial teriam sido lavradas por outros órgãos autuadores, inexistindo multas aplicadas pelo DETRAN/PA; (v) que não possui competência para anular multas lavradas por outros entes, tratando-se, segundo afirma, de obrigação de fazer de cumprimento impossível; e (vi) que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados pelo autor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva e afastando-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33915376, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese: (i) que o DETRAN/PA é parte legítima, por ser o órgão responsável pela gestão do prontuário do veículo e pela efetivação da exclusão das multas e débitos vinculados ao cadastro; (ii) que, ainda que as infrações tenham sido lavradas por órgãos municipais, a retirada dos registros do sistema e do prontuário do autor depende da atuação do órgão estadual de trânsito; (iii) que o ajuizamento da ação foi necessário diante da negativa administrativa de solução do problema; (iv) que a condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e foi corretamente rateada entre os requeridos após o julgamento dos embargos de declaração do Município de Ananindeua; e (v) que deve haver majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vieram conclusos à minha relatoria e recebi o recurso foi recebido em seu duplo efeito, e determinei a

remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público, em manifestação ao id 34822193, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo que o DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por órgãos municipais, a autarquia estadual é responsável pela gestão, arrecadação e manutenção dos registros vinculados ao veículo, bem como pela execução da exclusão dos registros de infração e débitos do prontuário do autor.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar na presente demanda; (ii) a possibilidade de imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão de multas e débitos do prontuário do autor; e (iii) a adequação da condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Passo à análise.

1. Da legitimidade passiva do DETRAN/PA

Não assiste razão ao apelante.

O DETRAN/PA sustenta sua ilegitimidade ao argumento de que as infrações foram lavradas por outros entes, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Todavia, tal tese não se sustenta.

O órgão executivo de trânsito estadual possui competência legal para gerir o sistema de registro de veículos, bem como manter e atualizar os dados cadastrais e o prontuário dos condutores e veículos, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

No caso concreto, a pretensão autoral envolve justamente a exclusão de registros de infrações e débitos indevidamente vinculados ao prontuário do autor, providência que, embora decorrente de autuações realizadas por órgãos municipais, somente pode ser efetivada no sistema pelo DETRAN/PA.

Assim, a legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva com a lide, sendo o órgão responsável pela implementação material da providência postulada.

A jurisprudência é firme no sentido de que o DETRAN possui legitimidade para figurar em demandas que envolvam alteração, exclusão ou regularização de registros no cadastro de veículos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA . LEGALIDADE E POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN.1. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser o órgão responsável pelo processamento e pela transferência dos pontos .2. Devem ser anuladas as multas, pois o Município comprovou que indicou, tempestivamente, os condutores responsáveis pelas infrações de trânsito.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082101254 RS, Relator.: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO . COMUNICAÇÃO. IPVA. MULTAS. DETRAN . ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que determinou a exclusão do Estado de São Paulo, do Município de São Paulo e do Departamento de Trânsito – DETRAN do polo passivo da demanda, com a remessa ao Juízo competente. Inconformismo . Cabimento. Ação voltada ao cancelamento do registro de propriedade, anulação de encargos, multas e pontos e declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Responsável pelo cadastro de propriedade e restrições dos veículos automotores, o DETRAN tem legitimidade passiva, tal como as Fazendas Estadual e Municipal, com relação ao IPVA, multas e eventuais encargos, respectivamente. Precedentes desse E . TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20846455520228260000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022)

2. Da obrigação de fazer e da alegada impossibilidade de cumprimento

O apelante sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação, por não possuir competência para anular multas lavradas por outros entes.

A alegação não merece acolhimento.

A sentença não determinou a anulação dos autos de infração na esfera administrativa originária, mas sim a retirada dos registros indevidos do prontuário do autor, diante do reconhecimento judicial de inexistência de vínculo com o veículo e nulidade da relação jurídica subjacente.

Trata-se de obrigação compatível com as atribuições do DETRAN/PA, que detém controle sobre o banco de dados e sobre os registros vinculados ao veículo e ao condutor.

Demais disso, verifica-se que a sentença reconheceu, de forma implícita, a responsabilidade solidária dos entes demandados — DETRAN/PA e Municípios de Ananindeua, Barcarena, Monte Alegre e Santarém —, uma vez que todos integram a cadeia administrativa responsável pela lavratura, registro, manutenção e gestão das penalidades de trânsito. Tal solidariedade decorre não apenas da atuação conjunta e interdependente dos órgãos no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, mas também da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional, evitando-se que a fragmentação de competências administrativas inviabilize o cumprimento da decisão judicial. Nesse contexto, a imposição da obrigação de fazer de forma solidária revela-se juridicamente adequada, pois permite ao autor exigir de qualquer dos entes a integral satisfação da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil, sem prejuízo do eventual direito de regresso entre os corresponsáveis, assegurando, assim, a plena recomposição da situação jurídica lesada e a efetividade do provimento jurisdicional.

Não se pode olvidar que a Administração Pública está vinculada às decisões judiciais, não podendo se furtar ao cumprimento de ordem que reconhece a inexistência de relação jurídica e determina a regularização cadastral.

3. Da responsabilidade e do princípio da causalidade

No que tange à condenação em honorários advocatícios, também não prospera a insurgência.

O princípio da causalidade estabelece que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua manutenção.

No caso em análise, embora a fraude tenha sido atribuída à instituição financeira, verifica-se que o autor necessitou recorrer ao Judiciário para obter a exclusão das multas e débitos indevidamente lançados em seu nome, providência que dependia da atuação do DETRAN/PA.

Ainda que o ente não tenha dado causa direta ao evento danoso, sua resistência ou impossibilidade de solução administrativa eficaz contribuiu para a judicialização da demanda.

Ademais, a sentença, ao apreciar embargos de declaração, procedeu ao rateio proporcional dos honorários entre os réus, o que demonstra observância à proporcionalidade e à extensão da participação de cada demandado na lide.

No tocante à verba honorária, verifica-se que a sentença observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando, de forma adequada, o grau de zelo do profissional, a natureza e a relativa complexidade da causa — consistente em demanda de declaração de inexistência de débito —, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, a destinação da verba ao Fundo Estadual da Defensoria Pública encontra respaldo no fato de a parte autora ter sido assistida por tal instituição, revelando-se a fixação compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem destoar dos percentuais usualmente adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

Além disso, cumpre destacar que o art. 87 do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os litigantes, na hipótese de sucumbência recíproca ou pluralidade de réus, permitindo a distribuição proporcional dos encargos conforme o grau de participação de cada parte na lide. Assim, a divisão da verba honorária entre os demandados, tal como promovida na decisão integrativa, revela-se juridicamente adequada, porquanto observa o princípio da causalidade e assegura tratamento equânime entre os litisconsortes passivos, na medida de suas respectivas responsabilidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, elevando-os em 2% sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

Advirto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no ordenamento jurídico, notadamente a majoração dos honorários advocatícios, bem como a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 17/06/2026